Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-15.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000213-15.2023.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALINA EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, GABRIEL GONCALVES MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. PROFESSOR
A
. PEDIDO DE AFASTAMENTO PARA CURSAR DOUTORADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. ATO QUE NÃO IMPLICARÁ EM ÔNUS FINANCEIRO PARA O ENTE PÚBLICO. NORMAS AUTORIZADORAS: LEI MUNICIPAL Nº 599, DE 22 DE ABRIL DE 1995.
LEI DE DIRETRIZES E BASES EDUCACIONAIS, N. 9.394/96. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000213-15.2023.8.05.9000
, em que figuram como apelante
ROSALINA EVANGELISTA DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .